Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-66.2021.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11922 - Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÃÃO CONTRA CANDIDATURA DE ADVOGADO Ã LISTA TRÃPLICE PARA MEMBRO TITULAR DO TRE/PA, NA CLASSE JURISTA. EDITAL TRE/PA NÂº. 01/2021. IMPUGNAÃÃO NÃO CONHECIDA. AUSÃNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA IMPUGNAÃÃO DE CANDIDATO NA FASE DE FORMAÃÃO DA LISTA TRÃPLICE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÃA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÃÃO SOMENTE APÃS A PUBLICAÃÃO DA LISTA PELO TSE. ART. 25, Â§ 3Âº, DO CÃDIGO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto em face de decisÃ£o da PresidÃªncia do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, que negou conhecimento a impugnaÃ§Ã£o apresentada contra candidatura de advogado Ã formaÃ§Ã£o de lista trÃplice, destinada ao provimento de 01 (uma) vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do ParÃ¡ - TRE/PA, na classe jurista.2. A formaÃ§Ã£o de lista trÃplice para preenchimento das vagas de JuÃzes dos Tribunais Regionais Eleitorais, na classe dos Advogados, Ã© regulamentada pela ResoluÃ§Ã£o TSE nÂº 23.517/2017. Essa norma estabelece os procedimentos para comunicaÃ§Ã£o da existÃªncia de vaga no TRE, bem como para instruÃ§Ã£o e encaminhamento da lista trÃplice ao TSE. No Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, o procedimento interno, relativo Ã escolha dos integrantes da lista trÃplice, Ã© regulado pela ResoluÃ§Ã£o nÂº. 24/2017-TJ/PA. 3. Cabe Ã PresidÃªncia, dentre outras atribuiÃ§Ãμes procedimentais, instruir o processo de maneira a subsidiar adequadamente a anÃ¡lise dos Desembargadores, podendo inclusive fazer diligÃªncias, conforme consta no art. 4Âº, Â§ 4Âº, da ResoluÃ§Ã£o nÂº. 24/2017-TJPA. NÃ£o se pode confundir as atribuiÃ§Ãμes procedimentais da PresidÃªncia com a competÃªncia do Tribunal Pleno para analisar o atendimento dos requisitos constitucionais e legais por parte de cada candidato Ã lista trÃplice.4. De acordo com o art. 25, Â§Â§ 1Âº e 3Âº a 5Âº, do CÃ3digo Eleitoral, a possibilidade de impugnaÃ§Ã£o surge apÃ3s o recebimento da lista pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao receber a lista trÃplice oriunda do Tribunal de JustiÃ§a, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga tal documento por meio de edital, abrindo prazo para eventuais impugnaÃ§Ãμes. Se uma impugnaÃ§Ã£o for acolhida, a lista trÃplice Ã© devolvida ao Tribunal de origem, para complementaÃ§Ã£o. NÃ£o havendo impugnaÃ§Ã£o ou caso esta seja rejeitada, o TSE encaminha a lista ao Poder Executivo, para a escolha e nomeaÃ§Ã£o do advogado que integrarÃ¡ o Tribunal Regional Eleitoral.5. Recurso administrativo conhecido e desprovido, por unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PRESIDÊNCIA

Acórdão nº. ________. (Diário da Justiça nº. _______, de ___/___/_____)
PROCESSO SIGA-DOC PA-PRO-2021/00627.
RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, QUE NÃO CONHECEU IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA À LISTA TRÍPLICE
RECORRENTE / IMPUGNANTE: ALAN CARLOS CASTRO DAMASCENO.
RECORRIDO / IMPUGNADO: EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES.
FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE.
EDITAL TRE/PA Nº 1/2021-SJ - Cargo de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) como Membro Efetivo da Classe Jurista. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19/02/2021.
RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO CONTRA CANDIDATURA DE ADVOGADO À LISTA TRÍPLICE PARA MEMBRO TITULAR DO TRE/PA, NA CLASSE JURISTA. EDITAL TRE/PA Nº. 01/2021. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO SOMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DA LISTA PELO TSE. ART. 25, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Trata-se de recurso interposto em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou conhecimento a impugnação apresentada contra candidatura de advogado à formação de lista tríplice, destinada ao provimento de 01 (uma) vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE/PA, na classe jurista.
2.

A formação de lista tríplice para preenchimento das vagas de Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais, na classe dos Advogados, é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.517/2017. Essa norma estabelece os procedimentos para comunicação da existência de vaga no TRE, bem como para instrução e encaminhamento da lista tríplice ao TSE. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o procedimento interno, relativo à escolha dos integrantes da lista tríplice, é regulado pela Resolução nº. 24/2017-TJ/PA.
3.

Cabe à Presidência, dentre outras atribuições procedimentais, instruir o processo de maneira a subsidiar adequadamente a análise dos Desembargadores, podendo inclusive fazer diligências, conforme consta no art. 4º, § 4º, da Resolução nº. 24/2017-TJPA. Não se pode confundir as atribuições procedimentais da Presidência com a competência do Tribunal Pleno para analisar o atendimento dos requisitos constitucionais e legais por parte de cada candidato à lista tríplice.
4.

De acordo com o art. 25, §§ 1º e 3º a 5º, do Código Eleitoral, a possibilidade de impugnação surge após o recebimento da lista pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao receber a lista tríplice oriunda do Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga tal documento por meio de edital, abrindo prazo para eventuais impugnações. Se uma impugnação for acolhida, a lista tríplice é devolvida ao Tribunal de origem, para complementação. Não havendo impugnação ou caso esta seja rejeitada, o TSE encaminha a lista ao Poder Executivo, para a escolha e nomeação do advogado que integrará o Tribunal Regional Eleitoral.
5.

Recurso administrativo conhecido e desprovido, por unanimidade.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente desta Corte de Justiça.
Relatório

Trata-se de recurso interposto por
ALAN CARLOS CASTRO DAMASCENO
em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou conhecimento à impugnação apresentada contra a candidatura de
EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES
à formação de lista tríplice, destinada ao provimento de 01 (uma) vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE/PA, na classe jurista.

Em 19/02/2021, foi publicado o Edital TRE/PA nº. 01/2021, tornando público o processo seletivo de formação de lista tríplice destinada ao provimento de 1 (uma) vaga de membro efetivo do TRE-PA, na classe jurista, com exercício pelo período de um biênio, nos termos do art. 120, §1º, inciso III, e § 2º, combinado com art. 121, § 2º, ambos da Constituição Federal de 1988.

Após a realização das etapas previstas na Resolução TJPA nº. 24/2017, o cidadão Alan Carlos Castro Damasceno ofertou impugnação à inscrição do advogado Edimar de Souza Gonçalves (OAB/PA nº 16.456), nos termos consignados no siga-doc PA-EXT- 2021/ 01338.

O impugnante alegou, em resumo, que o referido candidato não havia comprovado 10 (dez) anos de efetiva atividade jurídica e que estaria impedido de concorrer à formação da lista tríplice pelo fato de ter emprego público comissionado e integrar o conselho de administração de sociedade de economia mista estadual.

Em sua defesa, o impugnado arguiu, em suma: a) ausência de previsão legal para a impugnação apresentada nesta fase e necessidade de não conhecimento do pedido; b) regular comprovação de 10 (dez) anos de exercício da advocacia; c) ausência de causa impeditiva para concorrer à lista tríplice, pois não ocupa cargo demissível
ad nutum
e, caso fosse necessária a desincompatibilização, esta só seria exigível no momento da posse, conforme jurisprudência do TSE. A resposta do candidato foi instruída com outros documentos destinados a comprovar o exercício da advocacia pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

Em decisão publicada no dia 05/04/2021, acolhi a preliminar suscitada e não conheci da impugnação, tendo em vista a ausência de previsão legal para impugnações na fase inicial de formação da lista tríplice.

Inconformado, o impugnante interpôs recurso (PA-EXT-2021/01803), alegando, em síntese, a possibilidade de impugnação a advogado candidato a juiz do TRE/PA, mesmo antes do envio da lista tríplice ao TSE, de modo a evitar candidaturas em desconformidade com os requisitos legais e regulamentares de ingresso na lista. O recorrente também afirmou que o controle de legalidade deve ser realizado pela Presidência do Tribunal, quando vislumbrada alguma irregularidade. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com o consequente conhecimento da impugnação apresentada, de modo a excluir o advogado Edimar de Souza Gonçalves do processo de votação para a lista tríplice.

É o relatório. As razões que sustentam a decisão recorrida se tornam necessárias para fundamentar o julgamento deste recurso. Senão vejamos.

A formação de lista tríplice para preenchimento das vagas de Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais, na classe dos Advogados, é regulamentada pela Resolução TSE nº 23.517/2017. Essa norma estabelece os procedimentos para comunicação da existência de vaga no TRE, bem como para instrução e encaminhamento da lista tríplice ao TSE. Tal norma possui a seguinte redação:
Resolução TSE nº. 23.517, de 4 de abril de 2017 - Brasília/DF
Dispõe sobre a lista tríplice para preenchimento das vagas de juízes dos tribunais regionais eleitorais, na classe dos advogados.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso XVIII, do Código Eleitoral, resolve expedir instruções que regulamentam o encaminhamento de lista tríplice para preenchimento das vagas de juiz membro dos tribunais regionais eleitorais, na classe dos advogados.
Art. 1º
Os advogados a que se refere o inciso III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal (CF/1988) serão indicados em lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça que será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Art. 2º
Até 90 dias antes do término do biênio de juiz da classe dos advogados, ou imediatamente depois da vacância do cargo por motivo diverso, o presidente do TRE notificará o respectivo Tribunal de Justiça (TJ) para a indicação de advogados em ordem de classificação na lista tríplice.
§ 1º
Da notificação deverão constar o nome do juiz e o respectivo biênio a que se refere a vaga.
§ 2º
Caberá ao TRE, de posse do ofício do TJ, notificar os advogados indicados para que apresentem os documentos de que trata o art. 4º, encaminhando-os ao TSE.
§ 3º
Somente deverá ser encaminhada a documentação dos advogados indicados para compor a lista tríplice.
Art. 3º
O procedimento de lista tríplice, a ser encaminhado ao TSE, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I -
ofício do TRE informando:
a) a categoria do cargo a ser provido, se efetivo ou substituto;
b) o nome do juiz cujo cargo será preenchido e a causa da vacância;
c) se a vaga decorre do término do primeiro ou do segundo biênio, quando for o caso;
II -
ofício do TJ com os nomes dos advogados indicados em ordem de classificação;
III -
cópia do acórdão - ou da ata da sessão ou de documento equivalente - da qual conste a ordem de escolha, a quantidade de votos computada a cada candidato e, se for o caso, o número de escrutínios em que eventualmente se deliberou para a escolha do candidato;
IV -
documentação dos advogados indicados.
Parágrafo único.
Ao receber o ofício do TJ, a Secretaria do TRE certificará se ele atende aos requisitos previstos neste artigo e adotará, se for o caso, as providências necessárias à sua complementação.
Art. 4º
Os advogados indicados deverão preencher o formulário constante do anexo e apresentar a seguinte documentação:
I -
certidão atualizada da Seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em que o advogado estiver inscrito, com indicação da data de inscrição definitiva, da ocorrência de sanção disciplinar e do histórico de impedimentos e licenças, se existentes;
II -
certidão atualizada das justiças:
a) Federal;
b) Eleitoral (quitação, crimes eleitorais e filiação partidária);
c) Estadual ou do Distrito Federal;
III -
documentos comprobatórios do exercício da advocacia;
IV -
curriculum vitae
.
§ 1º
As certidões de que trata o inciso II devem ser emitidas pelos órgãos de distribuição dos juízos de primeira instância com jurisdição sobre o domicílio do integrante da lista.
§ 2º
As certidões mencionadas neste artigo têm por finalidade subsidiar a análise do requisito constitucional da idoneidade moral, atribuição reservada ao Plenário do TSE (CF/1988, art. 120, inciso III).
§ 3º
Na hipótese de existência de certidão positiva, deverá o indicado apresentar imediatamente certidão circunstanciada do processo em que for parte, sendo facultada a apresentação conjunta de esclarecimentos.
Art. 5º
Na data em que forem indicados, os advogados deverão estar no exercício da advocacia e possuir 10 anos consecutivos ou não de prática profissional.
§ 1º
O exercício da advocacia será comprovado pela inscrição na OAB e por documentos que atestem a prática de atos privativos (Lei nº 8.906/1994, art. 1º).
§ 2º
A postulação em juízo poderá ser comprovada por certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais; pela relação fornecida pelos terminais eletrônicos de andamento processual; pela cópia autenticada de atos privativos; ou ainda por consulta processual extraída do sítio eletrônico do órgão judicial no qual o indicado tenha atuado.
§ 3º
A consultoria, assessoria e direção jurídica prestadas a entidades privadas devem ser comprovadas por meio de certidão emitida pela respectiva pessoa jurídica, constando detalhadamente os atos praticados e o tempo de atividade, acompanhada da declaração fiscal que identifique, na origem das suas receitas, a atividade advocatícia exercida.
§ 4º
A consultoria, assessoria e direção jurídica exercidas no âmbito da administração pública só serão consideradas como exercício da advocacia quando prestadas por integrantes das carreiras previstas no art. 9º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB ou em cargos ou funções cujas atribuições sejam reservadas privativamente a advogados.
§ 5º
A comprovação a que se refere o § 4º far-se-á por meio de certidão que especifique os atos praticados pelo advogado, bem como o tempo de atividade, emitida pelo respectivo órgão, e, na última hipótese prevista no parágrafo anterior, por meio de diploma normativo que regulamente as atribuições do cargo e estabeleça como requisito de investidura a inscrição na OAB.
§ 6º
A contabilização do tempo de advocacia será realizada considerando-se a prática de ato privativo em ao menos cinco causas distintas para cada ano a ser comprovado (Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 5º).
§ 7º
No caso de assessoria, consultoria ou direção jurídica, será considerado como um ano de exercício profissional a comprovação de, no mínimo, seis meses de efetiva dedicação ou a apresentação de ao menos cinco peças elaboradas no período.
§ 8º
Será dispensada a comprovação do efetivo exercício da advocacia aos advogados que tiveram seus nomes deferidos pelo Plenário do TSE em listas tríplices anteriores, ainda que não tenham sido escolhidos para compor o TRE.
Art. 6º
O advogado não poderá figurar em mais de uma lista simultaneamente, salvo se for referente ao cargo de titular e outra de substituto.
Art. 7º
Não poderá ser indicado para compor lista tríplice magistrado aposentado ou membro do Ministério Público (Código Eleitoral, art. 25, § 2º), bem como advogado filiado a partido político.
Art. 8º
Também não poderá ser indicado quem exerça cargo público de que possa ser exonerado
ad nutum
, quem seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública ou exerça mandato de caráter político, nos termos do art. 25, § 7º, do Código Eleitoral.
Art. 9º
Aplica-se ao procedimento de formação de lista tríplice a disciplina prevista na resolução do Conselho Nacional de Justiça que versa sobre nepotismo no âmbito do Poder Judiciário.
Parágrafo único.
Por ocasião do preenchimento do formulário constante do anexo, o advogado indicado deverá consignar eventual parentesco com membros do TJ ou do TRE.
Art. 10.
Aprovado o encaminhamento da lista tríplice, a Presidência do TSE expedirá ofício ao Poder Executivo, acompanhado dos documentos mencionados nos arts. 3º, incisos I, II e III, e 4º, inciso IV; e do formulário de dados pessoais constante do anexo.
Art. 11.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; revogadas as resoluções nºs 9.407, de 14 de dezembro de 1972; 21.461, de 19 de agosto de 2003; 21.644, de 26 de fevereiro de 2004; 22.222, de 6 de junho de 2006; e o art. 12 da Resolução nº 20.958, de 18 de dezembro de 2001.
Brasília, 4 de abril de 2017.
Ministro GILMAR MENDES, presidente e relator - Ministro LUIZ FUX - Ministra ROSA WEBER - Ministro HERMAN BENJAMIN - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Ministro HENRIQUE NEVES DA SILVA - Ministra LUCIANA LÓSSIO
Publicada no
DJE
de 7.4.2017.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o procedimento interno, relativo à escolha dos integrantes da lista tríplice em comento, é regulado pela Resolução nº. 24/2017-TJ/PA:
RESOLUÇÃO n.º 24, de 29 de novembro de 2017.
Regula a formação da lista tríplice de Advogados para a vaga de Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, na classe jurista, nos termos da Constituição Federal de 1988.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, por deliberação de seus membros, na 42ª Sessão Ordinária de 2017 do Tribunal Pleno, realizada hoje,
CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade;
CONSIDERANDO os contornos delineados pelo art. 120, § 1º, inciso III, combinado com o art. 121, § 2º, ambos da Constituição Federal de 1988, quanto à participação de Advogados como membros dos Tribunais Regionais Eleitorais;
CONSIDERANDO que o art. 68, inciso VII, alínea "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.008, de 10 de dezembro de 1981), estabelece que compete ao Tribunal Pleno indicar os nomes de seis (6) Advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, para efeito de composição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) e respectivos suplentes, observadas as restrições impostas em Lei;
CONSIDERANDO o regramento estabelecido pela conjugação das Resoluções nº 20.958/2001 e nº 23.517/2017, ambas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e pela Resolução nº 2.909/2002 do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (Regimento Interno do TRE/PA);
RESOLVE:
Art.1° Após comunicação oriunda do Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca da existência de vaga de membro efetivo ou substituto, da classe jurista, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicará edital, no Diário da Justiça Eletrônico, a fim de que seja dado conhecimento aos interessados sobre o início do procedimento de formação da respectiva lista tríplice, nos termos previstos pela Constituição Federal de 1988.
Art.2º A publicação do edital referido no artigo 1º deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias ininterruptos em relação à data da sessão de formação da lista e, no mesmo prazo, será encaminhada cópia do instrumento editalício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará.
Art.3º A inscrição no procedimento mencionado no art. 1º deverá ser dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos, a contar da publicação do edital, devendo o candidato apresentar conjuntamente:
a) declaração de que preenche os requisitos legais para o cargo, observando-se as diretrizes do art. 5º e as vedações previstas nos arts. 7º e 8º, todos da Resolução nº 23.517/2017 do Tribunal Superior Eleitoral;
b) documentação elencada no art. 4º da Resolução nº 23.517/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
Art.4º A inscrição deverá ser efetivada perante o Serviço de Protocolo do Tribunal de Justiça no horário regular de funcionamento, sendo registrada digitalmente no sistema eletrônico de feitos administrativos como expediente externo vinculado ao correspondente edital, com entrega de recibo ao candidato.
§1º O requerente deverá fazer expressa menção ao edital em que pretende habilitar-se, sendo de sua responsabilidade a veracidade e as condições de legibilidade dos documentos que instruírem o pedido.
§2º O edital correspondente ao cargo vacante deverá ser registrado pela Secretaria Judiciária, no sistema eletrônico de feitos administrativos, devendo o número do processo administrativo ser considerado, pelo Serviço de Protocolo, para fins de vinculação das inscrições.
§3º Expirado o decêndio mencionado no artigo 3º, a Secretaria Judiciária certificará o nome dos candidatos inscritos e o número do respectivo registro, divulgará no Diário da Justiça Eletrônico a relação dos candidatos inscritos e disponibilizará, para consulta de qualquer interessado, cópia dos documentos apresentados pelos candidatos.
§4º Em caso de necessidade de diligência para esclarecer dúvida sobre os documentos apresentados, a ser determinada por despacho do Presidente do Tribunal de Justiça, será conferido ao candidato, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o prazo de 2 (dois) dias ininterruptos para o cumprimento.
§5º Após decorrido o prazo de inscrição, não se admitirá a juntada de novos documentos, exceto para o cumprimento de diligências, na forma do parágrafo anterior.
§6º Decorrido o prazo para cumprimento de eventuais diligências, a Secretaria Judiciária remeterá o processo à Presidência do Tribunal de Justiça para designação da sessão de formação da lista tríplice.
Art.5º A Presidência fornecerá aos membros do Tribunal Pleno, antes da sessão designada para a elaboração da lista tríplice, a relação dos candidatos inscritos e os números dos respectivos registros de inscrição para consulta da documentação apresentada, objetivando instrumentalizar a apreciação e votação por escrutínio aberto e nominal.
Art.6º O Presidente do Tribunal de Justiça, na sessão designada, procederá à chamada dos Desembargadores integrantes do Pleno, iniciando pelo mais antigo, para a apresentação do voto, em até 3 (três) nomes dos inscritos.
Art.7º Encerrada a votação, proceder-se-á à apuração da lista tríplice formada pelos 3 (três) candidatos mais votados, considerando-se eleitos os que tiverem obtido a maioria absoluta de votos dos presentes.
Parágrafo único. Na hipótese de empate que inviabilize a formação da lista tríplice, será realizado novo escrutínio entre os candidatos empatados e, permanecendo a necessidade de desempate, serão utilizados os seguintes critérios sucessivamente:
a) a antiguidade no exercício da advocacia, comprovada pela inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil;
b) a maior idade.
Art.8º O Advogado não poderá figurar em mais de uma lista simultaneamente, salvo se uma for referente ao cargo de titular e a outra de substituto, conforme previsto no art. 6º da Resolução nº 23.517/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
Art.9º Aplica-se ao procedimento de formação de lista tríplice a disciplina prevista na Resolução do Conselho Nacional de Justiça que versa sobre nepotismo, no âmbito do Poder Judiciário.
Art.10. Formada a lista tríplice, a Presidência do Tribunal de Justiça informará ao Tribunal Regional Eleitoral o nome dos Advogados indicados e a respectiva ordem de escolha, no prazo de 2 (dois) dias ininterruptos, a contar da sessão plenária.
§1º Após a aprovação regimental, a Presidência do TJ/PA encaminhará ao TRE/PA cópia da ata da sessão em que foi formada a lista tríplice, devendo constar a ordem de escolha, a quantidade de votos computada a cada candidato e, se for o caso, o número de escrutínios em que eventualmente se deliberou para a escolha do candidato.
§2º As comunicações mencionadas no caput e no § 1º deste artigo serão instruídas pela documentação apresentada, por ocasião da inscrição, pelos Advogados componentes da lista tríplice.
Art.11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 29 dias do mês de novembro de 2017.

Verifica-se que as normas acima citadas não preveem a possibilidade de impugnação de mera candidatura à lista tríplice. Em outras palavras, não há previsão normativa para que um eleitor conteste um candidato à lista tríplice
antes da votação a ser realizada pelos integrantes do Tribunal Pleno.

De acordo com o art. 25, §§ 1º e 3º a 5º, do Código Eleitoral, a possibilidade de impugnação surge após o recebimento da lista pelo Tribunal Superior Eleitoral:
Art. 25. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão:
(...)
§ 1º A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça será enviada ao Tribunal Superior Eleitoral.
(...)
§ 3º Recebidas as indicações o Tribunal Superior divulgará a lista através de edital, podendo os partidos, no prazo de cinco dias, impugná-la com fundamento em incompatibilidade.
·

Nota: Ac.-TSE, de 30.6.2011, na LT nº 35096: a interpretação teleológica deste código conduz à
legitimidade abrangente para a impugnação à lista tríplice, incluindo aí o cidadão, o Ministério Público, os parlamentares ou os integrantes do Executivo.
§ 4º Se a impugnação for julgada procedente quanto a qualquer dos indicados, a lista será devolvida ao Tribunal de origem para complementação.
§ 5º Não havendo impugnação, ou desprezada esta, o Tribunal Superior encaminhará a lista ao Poder Executivo para a nomeação.
(Grifo nosso).

Verifica-se que, ao receber a lista tríplice oriunda do Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga tal documento por meio de edital, abrindo prazo para eventuais impugnações. Se uma impugnação for acolhida, a lista tríplice é devolvida ao Tribunal de origem, para complementação. Não havendo impugnação ou caso esta seja rejeitada, o TSE encaminha a lista ao Poder Executivo, para a nomeação.

A partir da interpretação sistemática das normas aqui citadas, chega-se à conclusão de que
não há sentido em viabilizar a impugnação de candidaturas à lista tríplice

antes da votação dos eminentes Desembargadores que integram o Tribunal Pleno
.

A impugnação documental de candidato à lista tríplice, acolhida pela Presidência, exclui dos Excelentíssimos Desembargadores deste Tribunal a oportunidade de realizarem suas próprias avaliações e de exercerem a prerrogativa que lhes é assegurada pela Constituição Federal de 1988 (art. 120, § 1º, inciso III), pelo Código Eleitoral (art. 25) e pelo Regimento Interno do TJ/PA, cujo art. 24, IV, assim dispõe:
Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:
(...)
V -
eleger Desembargadores e Juízes de Direito para compor o quadro de Juízes do Tribunal Eleitoral,
bem como organizar a lista tríplice de advogados, que será enviada ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
;
(Grifo nosso).

Corroborando a afirmação acima, o art. 5º da Resolução nº. 24/2017-TJPA estabelece que
¿a Presidência fornecerá aos membros do Tribunal Pleno, antes da sessão designada para a elaboração da lista tríplice, a relação dos candidatos inscritos e os números dos respectivos registros de inscrição
para consulta da documentação apresentada, objetivando instrumentalizar a apreciação e votação por escrutínio aberto e nominal
¿
. (Grifo nosso).

Portanto, cabe à Presidência, dentre outras atribuições procedimentais, instruir o processo de maneira a subsidiar adequadamente a análise dos Desembargadores, podendo inclusive fazer diligências, conforme consta no art. 4º, § 4º, da Resolução nº. 24/2017-TJPA.

Em suma, não se pode confundir as atribuições procedimentais da Presidência com a competência do Tribunal Pleno para analisar o atendimento dos requisitos constitucionais e legais por parte de cada candidato à lista tríplice.

A jurisprudência do TSE é representada pelo seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LISTA TRÍPLICE. TRE/RN. JUIZ EFETIVO. CLASSE JURISTA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AÇÕES CÍVEIS. EXISTÊNCIA. ADVOGADO FILIADO. IMPEDIMENTO. INDICADO. SUBSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Embargos de declaração, em matéria administrativa, devem ser recebidos como pedido de reconsideração. Precedentes.
2. Compete ao Tribunal de Justiça a discricionariedade de escolha dos advogados que integrarão a lista tríplice, desde que observados os critérios constitucionalmente previstos - o notável saber jurídico e a idoneidade moral -, acrescidos da verificação do fato objetivo de mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional (STF - RMS nº 24334/PB).
3. Composta a lista, esta é conduzida ao TSE, cuja competência, além do encaminhamento ao Poder Executivo, pressupõe, do mesmo modo, o dever de observância aos requisitos constitucionais.
4. No caso vertente, o advogado possui 6 (seis) execuções fiscais - aguardando a formalização da relação processual ou em fase de constrição patrimonial do indiciado e sua consequente defesa - o que, dado o volume dessas ações, são
suficientes a macular o requisito da idoneidade moral.
5. A questão acerca da filiação partidária do advogado ficou prejudicada, consoante decidido pelo Plenário desta Corte Superior na sessão administrativa de 20.9.2016, razão pela qual o tema também se encontra prejudicado em sede de
pedido de reconsideração.
6. Mantida a determinação de retorno dos autos à origem, para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte proceda à substituição do indicado Dr. Paulo Afonso Linhares, mantendo-se as demais indicações.
(Lista Tríplice nº 15890, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 61, Data 28/03/2017, Página 53).

No caso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, compete aos Desembargadores integrantes do Pleno analisar a documentação dos advogados candidatos e escolher, dentre os que forem considerados aptos, aqueles que integrarão a lista a ser enviada ao TSE.

Por fim, a possibilidade de impugnação permanece assegurada após a publicação da lista tríplice pelo TSE, nos termos do art. 25 do Código Eleitoral. A Resolução nº. 24/2017-TJ/PA estabelece procedimentos para a escolha da lista tríplice com a finalidade de garantir ampla publicidade, larga participação e plena transparência, garantindo, inclusive, o acesso público ao processo e aos documentos apresentados pelos candidatos (art. 4º, § 3º), de forma que qualquer eleitor possa, no momento oportuno, instruir e apresentar sua impugnação junto ao TSE.

Conforme demonstrado acima, nem a Resolução nº. 24/2017-TJ/PA nem a Resolução TSE nº 23.517/2017 contemplam previsão de impugnação de candidatos antes da votação da lista tríplice pelo Tribunal de Justiça. Tais normas também não preveem a interposição de recursos administrativos no procedimento de formação da lista.

Diante do exposto, considerando a exigida celeridade na formação da lista tríplice e a ausência de procedimento específico para a pretensão recursal apresentada, trago a questão à apreciação dos eminentes Desembargadores integrantes do Pleno, antes da votação da lista tríplice, propondo o desprovimento do recurso, nos termos da fundamentação acima, salvo melhor juízo de Vossas Excelências.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2021.
Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará